Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702303-29.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA RECORRIDO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AO MORADOR. PAGAMENTOS DEVIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por indefinição do tipo de pessoa jurídica. 2. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 3. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 4. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. 5. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”). 6. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 7. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 8. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III, IV e VI, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.332 e 1.333, ambos do Código Civil, e 141 do CPC, ambos, defendendo que o recorrido é uma pessoa jurídica e não apresentou ato constitutivo válido, não podendo ser reconhecido como condomínio, ante o não preenchimento dos requisitos legais para tanto. Aduz que o documento apresentado como ato constitutivo também não o coloca na posição de associação, razão pela qual entende que deve ser afastada a condenação ao pagamento das taxas condominiais cobradas indevidamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II e XX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que todas as pessoas tem o direito de associar-se livremente, bem como ausência de fundamentação da decisão. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 332 e 1.333, ambos do Código Civil, e 141 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que “(...) 20. No caso, demonstrou-se que o apelante, Evilásio Salustiano Batalha, adquiriu o lote em agosto de 2004 (ID no 12551629); foi convocado para participar de assembleia geral extraordinária realizada em 28/9/2005 (ID no 12551630) e chegou pagar algumas contribuições; porém, tornou-se inadimplente a partir de agosto de 2016 (ID no 12551635, pág. 1). 21. Dessa forma, a exigência das contribuições ordinárias é inerente à posição jurídica de associado, pois se destinam ao rateio das despesas de manutenção das áreas comuns.” (ID 13116779 - Pág. 2). E com base nessa conclusão, firmou posição acerca da regularidade da cobrança das contribuições impostas ao recorrente, bem como da inexistência de demonstração de que não teria se beneficiado dos serviços oferecidos pelo “condomínio” ou “associação”. Assim, a apreciação das teses recursais não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, e também das cláusulas da criação da associação de moradores, o que é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030